Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICAÇÃO. TEMA N. 796/STF. DISTINÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA IMPETRADA MANTIDA.
1. O colendo STF no julgamento do tema n. 796, firmou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 1.1. No aludido julgado a discussão residiu precipuamente na verificação de incidência do ITBI sobre o valor que não foi destinado à realização de capital, isto é, sobre o valor dos imóveis destinados a outras contas do patrimônio líquido (conta de ágio) da pessoa jurídica, por força do artigo 156, § 2o, I, da CF, sem efetuar qualquer juízo quanto ao valor atribuído aos imóveis. 1.2. Na hipótese vertente, a sociedade empresarial impetrante visa a imunidade tributária sobre o valor integral dos imóveis transferidos para o fim de integralização do capital social, sendo certo afirmar que a matéria controvertida na espécie se distingue daquela tratada no tema n. 796/STF.
2. Na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica, para integralização do capital social, não há incidência do ITBI (artigo 156, § 2o, I, da CF).
3. A imunidade abrange toda a operação de integralização de capital pelo sócio é incondicionada, ou seja, atinge todo o valor da operação, independentemente do valor do imóvel a ser incorporado ser o declarado no imposto de renda ou o valor de mercado, independente da atividade preponderante da empresa, especialmente quando não há formação de reserva, nos termos do artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.